Tribunal: TCU
Processo: 006.545/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 102024 e Uasg 200247 (Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia de construção civil, em regime de empreitada por preço global, para execução da obra da nova cobertura do telhado do Bloco F, incluindo impermeabilização, adequações das instalações elétricas, hidráulicas e no sistema de climatização da cobertura do Arquivo Nacional, localizado no Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Arquimedes Engenharia Civil Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 10/2024, celebrado entre o Arquivo Nacional/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a representante, para execução de obra na cobertura do Arquivo Nacional, localizado na Rua Azeredo Coutinho, 77, Centro, Rio de Janeiro (RJ); Considerando que a empresa representante pede a) a rescisão contratual por impossibilidade de execução do objeto referente à estrutura metálica; b) liberação de acesso para a realização da desmobilização da obra e retirada de equipamentos/utensílios de propriedade do representante; c) pagamento das despesas referentes à desmobilização acima; d) que as questões levantadas quanto ao pagamento pelo Arquivo Nacional de um projeto executivo à empresa Geometrie sem qualquer tipo de análise, check list, simulações ou questionamentos sejam averiguadas; e) que sejam reavaliados os critérios que levaram a escolha da empresa Geometrie como vencedora do certame referente à elaboração dos projetos executivos (preço aparentemente acima do praticado no mercado); e f) que a empresa ora representante não seja "perseguida" ou punida por se negar a executar um projeto inexequível que representa risco de dano ao erário, risco patrimonial ao Arquivo Nacional e risco físico aos nossos colaboradores, colaboradores do Arquivo Nacional e terceiros; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Arquivo Nacional/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.545/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Arquimedes Engenharia Civil Ltda. 1.6. Representação legal: Jose Carlos de Jesus Ferreira, representando Arquimedes Engenharia Civil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.